Tribunal: TJDFT
Processo: 0710225-40.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
CIVIL, FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DIVÓRCIO CUMULADO COM GUARDA, REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS E ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. FILHOS. DEVER DE SUSTENTO. TRINÔMIO NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. AFERIÇÃO ADEQUADA. SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DO GENITOR. VALOR DO PENSIONAMENTO. REDUÇÃO. DESCABIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido contraposto para fixar os alimentos no valor correspondente a 3 salários mínimos, sendo 1 salário mínimo para cada menor. 1.1. Nas razões recursais, o apelante/autor requer a redução do valor dos alimentos para 20% dos seus rendimentos.
2. O Superior Tribunal de Justiça - STJ consolidou o entendimento de que “a gratuidade da Justiça, uma vez concedida, prevalecerá em todas as instâncias e para todos os atos do processo, nos expressos termos do art. 9o da Lei 1.060/50, e somente perderá eficácia a decisão deferitória do benefício em caso de expressa revogação pelo Juiz ou Tribunal” (AgRg nos EAREsp no 86.915/SP, Relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, DJE de 4/3/2015). 2.1. Nos termos do caput do art. 100 do Código de Processo Civil – CPC, a parte contrária pode impugnar à gratuidade de justiça por meio das contrarrazões ao recurso interposto. 2.2. Todavia, antes de revogar o benefício, o juízo deve ouvir previamente a parte interessada, nos termos do § 2o do art. 99 do CPC. 2.3. Precedente deste Tribunal: “[...] I. O indeferimento ou a revogação da gratuidade de justiça precisam estar amparados em elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão. Com base em critérios subjetivos, onde se leva em conta as reais condições econômico-financeiras do requerente, os motivos para indeferir a concessão da gratuidade de justiça se mostram suficientes. [...] VI. Recursos conhecidos e desprovidos.” (07072457420228070003, Relator: Fernando Antônio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, DJE de 6/3/2024).
3. No caso, os apelados, em sede de contrarrazões, pedem a revogação da gratuidade de justiça concedida ao apelante. 3.1. Instado a se manifestar sobre o pedido retro, o apelante se manteve em silêncio. 3.2. Conforme os autos, a gratuidade de justiça foi concedida ao apelante antes de determinada a quebra do seu sigilo fiscal e bancário. 3.3. Com a quebra do sigilo fiscal e bancário, é possível verificar a possibilidade financeira do apelante de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do seu próprio sustento e/ou de sua família. 3.4. O apelante ainda praticou ato incompatível com a manutenção do benefício, porquanto recolheu o preparo do recurso. Essa atitude corrobora com o fato de que possui condições financeiras de suportar os ônus de sucumbência. 3.5. Revoga-se a gratuidade de justiça concedida ao apelante no feito de origem.
4. A controvérsia recursal consiste em se verificar a possibilidade de redução do valor dos alimentos devidos aos apelados/alimentandos para 20% dos rendimentos do apelante/alimentante. 4.1. Dispõe a legislação civil que “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada” (art. 1.694, §1o, do Código Civil – CC). 4.2. De sua vez, o art. 1699 do CC, prescreve que “se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo”. 4.3. Acrescente-se também, consoante prescreve o art. 1.703 do CC, que os pais devem contribuir para manutenção dos filhos proporcionalmente aos recursos que auferem, de modo que a prestação alimentícia deve ser adequada a situação financeira de quaisquer das partes envolvidas, alimentante/alimentando (art. 1.699 do CC). 4.4. Para tanto, basta analisar as provas carreadas aos autos e analisar o trinômio relativo à necessidade de quem recebe os alimentos, a possibilidade do provedor, bem identificar a proporcionalidade do percentual que melhor se enquadraria a situação retratada no caso concreto.
5. A obrigação alimentar em apreço resulta do dever de sustento, traduzida na obrigação de manutenção e amparo do pai em relação a seus filhos. 5.1. Trata-se de uma imposição e constitui ato unilateral, cujo cumprimento deve ser efetuado incondicionalmente. Decorre do poder familiar, havendo posição doutrinária no sentido de que o referido dever é sempre exigível, seja dos próprios genitores ou, na impossibilidade destes, dos progenitores, tal como a lei faculta. 5.2. A obrigação alimentar deve ser lastreada pelo trinômio: necessidade x possibilidade x proporcionalidade, de modo que a verba alimentar, ao mesmo tempo em que visa suprir as necessidades do alimentando, encontra limite nas possibilidades dos alimentantes e na proporcionalidade que cada genitor deve arcar para com a prole. 5.3. É salutar que haja harmonia entre alimentando e alimentante, no sentido de concatenar as necessidades daquele com a possibilidade deste, em cada caso concreto. 5.4. Os alimentos podem abranger não só as necessidades vitais do alimentando, como alimentação, vestuário e habitação, mas também outras situações atinentes à pessoa humana, estando incluídas, entre elas, as intelectuais e as morais, adequando-se à posição social do necessitado.
6. Os apelados/alimentandos são menores, contando com 14, 9 e 6 anos de idade. Desta feita, os gastos inerentes à idade são aqueles que englobam os direitos relativos à saúde, educação, vestuário, moradia, alimentação, entre outros. O valor fixado a título de pensão deve, assim, garantir as necessidades que são essenciais a uma vida digna. 6.1. Quanto à possibilidade do apelante/alimentante, não há elementos nos autos capazes de alterar o entendimento adotado na sentença quanto a sua capacidade financeira de arcar com o encargo alimentar fixado, porquanto alicerçada em informações reais sobre a sua vida financeira, obtidas após a quebra do seu sigilo fiscal e bancário. 6.2. Como bem frisou o Ministério Público, “os elementos de prova demonstram que o recorrente possui renda bem superior à informada nas suas razões recursais”. 6.3. Ademais, sabendo que não atingirá a meta de venda estipulada pelo seu empregador em determinado mês, o apelante deve se planejar financeiramente para não haver prejuízo no fornecimento dos alimentos devidos aos apelados. 6.4. Assim, a sentença não merece ser reformada.
7. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. 7.1. Em razão do improvimento do recurso, majoram-se os honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12%, sobre o valor correspondente a 12 prestações mensais da condenação alimentar.
8. Recurso improvido.